Tribunal: TJSP
Processo: 2303891-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que houve erro material em v. aresto transitado de julgado.

II. Discussão – (i) análise se o alegado erro material/de cálculo é ou não evidente, para fins de correção de ofício nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

III. Descabimento da insurgência recursal. V. acórdão prolatado em 2012 reconheceu

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que houve erro material em v. aresto transitado de julgado.

II. Discussão – (i) análise se o alegado erro material/de cálculo é ou não evidente, para fins de correção de ofício nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

III. Descabimento da insurgência recursal. V. acórdão prolatado em 2012 reconheceu valor devido líquido muito inferior à pretensão original, e não foram opostos embargos de declaração. Não há indício de que se tratou de evidente mero erro material ou de cálculo, o que impede a alteração pretendida. Pretensão que tem indevido cunho rescisório, o que não pode ser acolhido.

IV. R. decisão agravada mantida

RECURSO DESPROVIDO.